Tribunal: TJDFT
Processo: 0043621-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043621-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: MICHEL FERRONATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO ADITIVO. NULIDADE DE CLÁUSULA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE, NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MORA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. NÃO CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 1. Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3.o, IV, CC), conforme tese construída pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1551956/SP, sob o rito repetitivo. 2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. A exceptio non adimpleti contractus é uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas. 3. Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, é devida indenização ao comprador previamente estipulada pelas partes no contrato para cumprimento tardio da obrigação - cláusula penal compensatória. Não podendo ser acumulável com lucros cessantes, eis que ambas têm a mesma natureza indenizatória. 4. O termo final ao pagamento da multa convencionada deve ser a data da averbação do habite-se. 5. O dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material (Enunciado 159 do CJF). Exemplificando, o STJ entende que a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral (STJ, AgRg 303.129). 6. Agravo Retido conhecido e não provido. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o da Constituição Federal e 476 do Código Civil, asseverando ser indevida a aplicação da multa contratual, porquanto o atraso na entrega do imóvel ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, em razão da falta de adimplemento integral do contrato; c) artigo 422 do Código Civil, defendendo a necessidade de observância ao princípio da pacta sunt servanda. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Constituição Federal, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1654562/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Também não deve subir o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 422 e 476, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028